Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento do estabelecido em ordem judicial. ausência de voluntariedade. necessidade de cumprimento de sentença. recusa ou impedimento de acesso a conta conjunta. falta de clareza. oitiva prévia de quem resiste a pretensão. contraditório, ampla defesa e devido processo legal. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De fato, o cumprimento do acertamento estabelecido na decisão judicial, quando não procedido de modo voluntário, deve ser perseguido pelo rito do cumprimento de sentença.
2. Segundo, se a conta é conjunta, revela de pouca ou nenhuma clareza a impossibilidade de movimentação por um dos titulares e sob o pretexto de que o outro se recusaria ou impediria seu acesso.
3. Terceiro, o recorrente pretende a movimentação de conta conjunta por meio de autorização judicial e para suprir a vontade da outra correntista, situação que revela a imperiosa oitiva prévia de quem resiste à pretensão, em atenção aos preceitos do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.